Tribunal: STF
Processo: RE 220977
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso. Extraordinário. inadmissibilidade. Servidor
Público. Reconhecimento de vínculo empregatício com sociedade de
economia mista, sem concurso, na vigência da CF de 1969. Ofensa à
Constituição atual. Inexistência. Agravo regimental não provido.
Precedentes. O reconhecimento judicial de vínculo trabalhista com
empresa de economia mista, iniciado, sem concurso público, na
vigência da Carta de 1969, não ofende o art. 37, II, da Constituição
 em vigor.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.